Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742733-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 76981361: “Por meio do presente agravo de instrumento, Adriana Gonçalves do Nascimento pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em processo objetivando a suspensão de descontos automáticos em sua conta corrente/salário referentes a contratos de empréstimo com o BRB Branco de Brasília SA. A agravante alega que, encontra-se em situação de superendividamento. Sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência do egrégio TJDFT e do colendo STJ, que admitem a concessão da gratuidade mesmo para quem recebe acima de cinco salários-mínimos, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. Pede, ao final, a reforma da decisão a fim de que lhe seja concedida a gratuidade judiciária” O Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada. Por meio da petição de ID 77171948, a agravante requereu a desistência do recurso. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora